Tribunal: TJSP
Processo: 0014984-09.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Pedido de absolvição por insuficiência de provas – Pedido subsidiário de aplicação da máxima redução de penas prevista no § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06 – Autoria e materialidade bem demonstradas, assim como a destinação das drogas ao comércio ilícito – Ré que tentou adentrar o presídio com significativa quantidade de droga destinada a ser

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Pedido de absolvição por insuficiência de provas – Pedido subsidiário de aplicação da máxima redução de penas prevista no § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06 – Autoria e materialidade bem demonstradas, assim como a destinação das drogas ao comércio ilícito – Ré que tentou adentrar o presídio com significativa quantidade de droga destinada a ser entregue a seu marido – Redução de penas com base no mencionado § 4o que foi se deu à fração de 1⁄2 mediante fundamentação correta e suficiente, não comportando alteração nesta Sede. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000239145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0014984-09.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante MARIA CLAUDIA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. Transitada em julgado esta decisão, dê-se cumprimento às
reprimendas.V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto),
REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
VOTO no 13378
Apelação no 0014984-09.2018.8.26.0050
Comarca: SÃO PAULO 13a VARA CRIMINAL
Apelante: MARIA CLAUDIA DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Tráfico de entorpecentes Recurso defensivo – Pedido de
absolvição por insuficiência de provas Pedido subsidiário
de aplicação da máxima redução de penas prevista no § 4°
do artigo 33 da Lei 11.343/06 Autoria e materialidade bem
demonstradas, assim como a destinação das drogas ao
comércio ilícito Ré que tentou adentrar o presídio com
significativa quantidade de droga destinada a ser entregue
a seu marido
Redução de penas com base no
mencionado § 4o que foi se deu à fração de 1⁄2 mediante
fundamentação correta e suficiente, não comportando
alteração nesta Sede. Recurso desprovido.
Inconformada com a decisão proferida pelo i. Juiz da 13a Vara
Criminal do Foro Central da Barra Funda às fls. 155/159, por meio da
qual foi condenada pela prática do delito do artigo 33, caput, c.c o
artigo 40, III, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento de 2 anos e
11 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 291 dias-
multa, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos,
contra ela se insurgiu a sentenciada supramencionada à fl. 158,
arrazoando o recurso a i. Defensora Pública que o assiste às fls.
177/184.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
A i. Defensora pleiteia a absolvição, sob o argumento da
insuficiência de provas, alegando, em síntese, que “não há prova
cabal de que [a ré] tinha ciência... da cocaína escondida no tubo da
pasta de dente” (fl. 181). Subsidiariamente, requer a aplicação do
redutor de penas previsto no § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06, em
seu grau máximo, alegando que “não há como se entender que 43,4
gramas seja uma grande quantidade a ponto de afastar a aplicação do
redutor no máximo legal” (fl. 182).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 191/192), a E. Procuradoria de
Justiça Criminal manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls.
201/206).
É o relatório.
O apelo não merece provimento.
Em que pese o inconformismo da sentenciada, é fácil afirmar,
após o exame do processado, que a solução adotada na sentença
recorrida era a que se afigurava mais justa e adequada para a causa,
ante a abundância de elementos de convicção a ele desfavoráveis.
MARIA CLAUDIA DOS SANTOS foi processada e condenada
às penas já mencionadas porque, nas circunstâncias de tempo
descritas na denúncia, “no interior do Centro de Detenção Provisória
Belém I,... trazia consigo, para fins de fornecimento e entrega a
consumo de terceiros,... 2 tubos de pasta dental, contendo cocaína...,
sem autorização e em desacordo com determinação legal” (fl. 1d).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Ainda segundo a denúncia, “sob o pretexto de entrega de
alimentos e materiais de higiene ao preso Edilson Barbosa de Brito, a
[ré] se deslocou até o [referido] presídio..., na posse de dois tubos de
pasta dental contendo cocaína. ( ) Entretanto, durante a entrega,
agentes penitenciários, em conferência aos produtos que [MARIA
CLAUDIA] trazia consigo e tentava entregar ao preso Edilson, notaram
volume incomum em 2 (dois) tubos de pasta de dentes, deliberando
por verifica-los em um raio-x, sendo localizado algo... em seu interior.
( ) Abertos os tubos..., [constatou-se a existência] de sacos plásticos
contendo cocaína” (fls. 1d).
A materialidade do fato ficou bem demonstrada nos autos de
exibição e apreensão de fl. 14, de constatação provisória de fls. 18/19
e no exame químico-toxicológico de fls. 141/143.
A acusada MARIA CLAUDIA, que permaneceu silente na
Delegacia de Polícia (fl. 9), disse em juízo (mídia) que “estava em sua
casa quando, na véspera da visita, um desconhecido lá chegou,
identificando-se como Gordãoe perguntando como estava o processo
do Negão, referindo-se a seu marido, conhecido por esse apelido.
Respondeu que ele estava no 'aguarde'. O indivíduo, então, perguntou
se iria se sentir ofendida se ele lhe desse alguns produtos para levar
para seu marido, no 'jumbo'. Respondeu que não e ele lhe entregou
diversas mercadorias, dentre gêneros alimentícios e produtos de
higiene. Examinou a sacola, não desconfiando de nada. No dia da
visita, quando entregou o 'jumbo' na portaria do CDP, o agente
desconfiou quando examinou os tubos de creme dental, momento no
qual indagou o que havia no interior... [dizendo] repetidamente que era
pasta de dentes, não acreditando que se tratasse de cocaína, como foi

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
informada... Seu marido estava preso por tráfico e foi condenado por
isso...” (cf. r. sentença, fl. 156).
O agente penitenciário Diego Villela de Aveiro disse em juízo
(mídia) que “a acusada foi atendida em seu guichê para apresentar o
chamado 'jumbo' que iria levar ao companheiro preso. Quando foi
examinar os produtos, desconfiou do conteúdo de tubos de creme
dental, motivo pelo qual eles foram passados pelo raio-x, quando se
constatou que a coloração do conteúdo divergia da habitual. Quando
este foi exposto, apurou-se que era cocaína, motivo pelo qual a ré foi
levada ao 81o Distrito Policial. [A ré] alegou desconhecer o conteúdo
dos tubos, afirmando que fora um amigo de seu marido quem os
entregara para que levasse para ele... [mas] não identificou essa
pessoa” (cf. r. sentença, fl. 156).
O policial civil Roberto dos Santos Conceição, ao ser ouvido em
juízo (mídia), informou que “estava trabalhando na delegacia quando
os agentes penitenciários lá chegaram levando a ré e apresentando a
ocorrência... Segundo [a acusada], fora um amigo do marido, a quem
conhece por 'Zé', quem lhe teria entregado os tubos de creme dental,
para que os levasse ao presídio... [tendo ela alegado] o conteúdo” (cf.
r. sentença, fl. 157).
Nada emergiu dos autos que indicasse das testemunhas acima
(um agente penitenciário e um policial civil) ânimo de falsa
incriminação, razão pela qual há que atribuir-se pleno valor probatório
a seus depoimentos.
Sobre o valor do depoimento das testemunhas pertencentes às

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
corporações de segurança pública, têm os Tribunais Superiores do
país se manifestado repetidamente no seguinte sentido:
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há
irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha.
Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento” (STF, HC
76.557-RJ, 2a Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 04/08/1998)
"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC 74.608-0, Relator
Ministro Celso de Mello, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189; e, no mesmo sentido: HC
73518, Relator Min. Celso de Mello, j. 26/03/1996, p. 293)
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela
prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3.
Habeas corpus não conhecido.” (STJ, HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014)
“É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas
dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014)
No tocante à destinação do entorpecente ao comércio ilícito,
exsurgiu claramente das circunstâncias da prisão, em particular a
quantidade e forma de acondicionamento da substância apreendida
(43,4g de cocaína1), eis que suficiente para confecção de centenas de
porções individuais de consumo desse entorpecente.

Em suma, porque a decisão condenatória está alicerçada em
quadro probatório claro e consistente, fica inviabilizado o acolhimento
ao pleito absolutório deduzido no apelo defensivo.
Não merece acolhimento, ainda, o pleito de aplicação do
máximo redutor de penas previsto no § 4o do artigo 33 da Lei
Antidrogas.
1 Segundo JOHANSON, Chris-Ellyn, Cocaína. São Paulo: Ed. Nova Cultural, 1998, cada dose individual para aspiração
corresponde 0,1 grama; e para aplicação via endovenosa corresponde, a 0,01 grama.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Vê-se que o i. Julgador de Primeiro Grau, ao aplicar o benefício
acima, adotou a fração redutora de metade (1⁄2) levando em conta,
corretamente, “a quantidade de droga apreendida” (cf. r. sentença, fl.
157).
Realmente, a regra do mencionado § 4o não foi instituída pelo
legislador
para
atuar
como redutora automática das penas
correspondentes ao tráfico de drogas, senão com o escopo de
disponibilizar ao Juiz um espectro mais amplo de opções no momento
de individualizar as penas correspondentes a esse delito, segundo a
gravidade específica de cada conduta, mensurável por critérios
diversos, como a quantidade e variedade do objeto da atividade de
tráfico.
Assim, ante a necessidade de individualização da pena criminal
e sua aplicação de modo proporcional, é natural que a fração máxima
de redução de penas prevista no § 4o do aludido artigo 33 fique
reservada às situações de menor ofensividade, como são aquelas em
que se verifica que o agente comercializa drogas menos “pesadas”,
em pequena quantidade, apenas para sustentar o próprio vício ou de
modo eventual, atuando de modo pouco incisivo na emancipação da
toxicomania, o que não se vislumbra no caso em apreço.
No caso sub examen, ao contrário do alegado pela i. Defensora
à fl. 182, a quantidade de drogas apreendidas em poder da
sentenciada (conforme apontado no laudo de constatação de fls.
18/19, a ré trazia consigo 43,4g de cocaína, suficiente para a

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
preparação de aproximadamente2 434 doses para aspiração)
constituía, por si só, razão suficiente até para o afastamento do
redutor do mencionado parágrafo 4o que é mantida nesta Sede, ante
a ausência de irresignação ministerial
, eis que não pode, em
absoluto, ser considerada “dentro da normalidade”.
Recorde-se, a propósito, que o Superior Tribunal de Justiça vem
afirmando, repetidamente, que é legítimo até mesmo afastar o
benefício acima, ainda quando o réu é primário e estão presentes os
demais requisitos, quando expressiva a quantidade ou natureza da
droga apreendida [sem destaques nos originais]:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INAPLICABILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA
DROGA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL RELATIVO À NÃO DEDICAÇÃO ÀS
ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta
Corte de Justiça Superior tem asseverado que a expressiva quantidade e a natureza do
entorpecente apreendido em poder do acusado constitui circunstância hábil a impedir a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06,
a depender das peculiaridades da hipótese concreta. In casu, trata-se de apreensão de 54
pedras de crack - "50 embaladas de dez em dez e quatro avulsas" -, circunstância esta que
impede a aplicação do mencionado redutor de pena. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg no REsp: 1302590 RS 2012/0016349-7, Relatora Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, j. 11/03/2014, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2014)
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO. CAUSA
DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/06. INAPLICABILIDADE. 130
PEDRAS DE CRACK. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. NÃO PREENCHIMENTO DO
REQUISITO LEGAL RELATIVO À NÃO DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. 1. Não há
ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência ao
artigo 557 do Código de Processo Civil, que franqueia ao relator a possibilidade de negar
seguimento ao recurso quando manifestamente inadmissível e improcedente. 2. Esta Corte
Superior de Justiça tem decidido que a expressiva quantidade de entorpecentes
apreendida em poder do acusado constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às
atividades criminosas, podendo impedir a aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 à míngua do preenchimento dos requisitos
legais. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no Ag: 1295751 PR 2010/0061321-9,
Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, j. 14/05/2013, SEXTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 23/05/2013)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO.
RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGAÇÃO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06.
INAPLICABILIDADE.
DEDICAÇÃO
À
ATIVIDADE
CRIMINOSA.
POSTULAÇÃO
PELA
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO.
INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. PENA-BASE FIXADA
NO
MÍNIMO
LEGAL.
PREPONDERÂNCIA
DA
NATUREZA
E
QUANTIDADE
DOS
2 Cada dose individual de “cocaína” para aplicação via endovenosa corresponde a 0,01 grama; e para aspiração 0,1 grama
(conforme JOHANSON, Chris-Ellyn, Cocaína. São Paulo: Ed. Nova Cultural, 1998).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
ENTORPECENTES APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO PELA VIA
ELEITA. PRECEDENTES. 1. (...) 3. Existindo provas de que o paciente se dedica à
traficância de substâncias ilícitas, não há como aplicar-se a causa de diminuição prevista
no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. 4. Diante da inalteração do quantum da condenação do
paciente, a pretensão à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se
encontra prejudicada, pois aquela restou superior a quatro anos de reclusão, não satisfazendo o
requisito necessário previsto no art. 44, I, do CP, para a obtenção da pretendida benesse. (...) 7.
Habeas corpus não conhecido, por ser substitutivo do recurso cabível. (HC: 256344 RJ
2012/0211511-0, Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TJ/PR), j. 02/05/2013, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2013)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. MINORANTE DO
ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. ART 42 DA LEI
11.343/06. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. TRAFICÂNCIA. MEIO DE
VIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. Inviável
é a utilização do habeas corpus, ação de índole constitucional, marcado por cognição sumária e
rito célere, para se analisar alegação de insuficiência do conjunto probatório apto a embasar a
sentença condenatória. 2. Não há falar em constrangimento ilegal quando devidamente
fundamentada a negativa de aplicação da minorante, nos termos do art. 42 da Lei
11.343/06, diante da natureza e da quantidade da droga apreendida, bem como da "conduta
habitual e reiterada" na traficância, adotada como meio de vida. 3. Ordem parcialmente
conhecida e, nessa extensão, denegada. (HC: 132275 SP 2009/0055863-0, Relator: Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 06/10/2009, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
03/11/2009)
Em suma, porque havia lastro probatório suficiente para
embasar o julgamento de procedência da ação penal e não é possível
identificar erro ou excesso na quantificação das reprimendas, devem
ser repelidos os pleitos deduzidos nos apelo defensivo.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso. Transitada em julgado esta decisão, dê-se cumprimento às
reprimendas.
OTAVIO ROCHA
Relator